Tribunal: TJMT
Processo: 1008917-50.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008917-50.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CAMPOS & GERALDO OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 00.664.135/0001-51 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MARIA ALZIRA LEAO - CPF: 203.284.602-06 (APELANTE), AURELIO MORAIS DE ALMEIDA - CPF: 014.566.221-70 (ADVOGADO), SELIA BORGES DE MORAIS - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO), COLEGIO NOVO ATHENEU LTDA - CNPJ: 26.805.622/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON BERNARDES LEAO - CPF: 056.764.879-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DO TÍTULO – EMISSÃO FRAUDULENTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É entendimento pacificado no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de execução de nota promissória é de 03 (três) anos, conforme preceitua o art.70, do Decreto n. 57.663/1966 (Lei de Genebra).

No caso, conquanto a apelante sustente a existência simulação a fim de desqualificar a nota promissória emitida, sua desconstituição deve estar acompanhada de elementos suficientes que a justifique, ônus que incumbia minimamente à embargante (CPC, art. 373, inc. I) e não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Alzira Leão, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do embargos à execução aviado contra João Campos & Geraldo Oliveira Advogados Associados - ME, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em suma, que o apelado busca o recebimento do valor executado referente a honorários advocatícios supostamente devidos pelo Colégio Novo Atheneu, deixando, todavia, de juntar aos autos o contrato de honorários firmado com ambos os sócios da empresa executada. Assevera que a nota promissória no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), supostamente teria sido emitida em 10.02.2015, somente pelo Sr. Nelson Leão, ex-marido e sócio da recorrente.

Afirma se tratar de execução fraudulenta, tendo em vista que o advogado, Dr. Geraldo Oliveira, sócio do escritório exequente, é também advogado constituído pelo Sr. Nelson Leão em ação de divórcio litigioso que move em face da apelante.

Além disso, sustenta a ausência de contrato assinado também pela recorrente, tendo em vista que o autor/apelado deixou claro que a origem da suposta nota promissória seria sua contratação para prestação de serviços advocatícios, vinculando a cártula à existência de um contrato de prestação de serviços. Inclusive, aduz que a prescrição fere de morte a pretensão do exequente, tendo em vista que os documentos que juntou são de processos autuados há 20 anos, não havendo liame com a referida nota promissória. Pugna pela reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 158367782), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Alzira Leão opôs embargos à execução, alegando ser sócia proprietária da empresa executada, Colégio Novo Atheneu, juntamente com seu ex-marido e sócio Nelson Leão. Alega que o embargado, ora apelado, visa o recebimento de Nota Promissória referente aos honorários advocatícios, no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), assinada somente pelo sócio Nelson Leão, sem testemunhas e sem a menção à origem do suposto crédito.

Afirma que o imóvel do Colégio Novo Atheneu está sendo leiloado nos autos do processo n. 0064100- 72.2006.5.23.0006, em trâmite perante a 6ª Vara do Trabalho de Cuiabá e, após quitação de todas as dívidas, eventual saldo remanescente deverá ser partilhado entre os ex-sócios proprietários (a apelante e seu ex-marido Nelson Leão). Nesta linha, alega que o Dr. Geraldo Oliveira, sócio do escritório apelado, é advogado constituído pelo Sr. Nelson Leão em ação de divórcio litigioso que move em face da apelante, existindo uma conspiração entre os dois com propósito de retirar valores do saldo remanescente do imóvel que será leiloado. Por tal motivo, assegura que a nota promissória é fraudulenta, bem como é nula a execução pela ausência de certeza diante da não comprovação da prestação do serviço.

O apelado/embargado apresentou impugnação asseverando que a nota promissória possui todos os requisitos legais, sendo emitida pelo sócio proprietário da empresa que detém 80% das quotas sociais, com autorização no contrato social para assinar isoladamente, administrar a empresa e representá-la. Além disso, afirma que o advogado Geraldo Oliveira presta serviços jurídicos por anos para a empresa executada, e que o contrato de prestação de serviços jurídicos originariamente foi firmado em 31.05.1999, tendo sido realizado acordo em 10.02.2015 para pagamento de valores em atraso e emissão de nota promissória. Defende que a continuidade dos serviços jurídicos à empresa Colégio Novo Atheneu foi objeto do termo de acordo e não constitui nenhuma infração ética; que a defesa de Nelson Leão pelos embargados no litígio com a embargante não constitui infração ética, pois não há conflitos de interesses, já que os interesses discutidos no divórcio da pessoa física não atingem os interesses da pessoa jurídica Colégio Novo Atheneu.

Após a instrução probatória, a douta magistrada
a quo
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 158367774).

Inconformada, a apelante recorre postulando, preambularmente, pelo reconhecimento da prescrição, vez que o apelado pretende o recebimento de honorários advocatícios referente a prestação de serviços ocorridos há mais de 20 anos.

Pois bem. Com a

devida vênia, o exequente ajuizou ação de execução de título extrajudicial em 17.04.2017, visando o recebimento do valor constante na nota promissória com vencimento em 10.02.2016. Assim, é tranquilo o entendimento no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de execução de nota promissória é de 03 (três) anos, conforme preceitua o art. 70, do Decreto n. 57.663/1966 (Lei de Genebra).

Outro não é o entendimento jurisprudencial, confira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA
. INÉRCIA DO EXEQUENTE EM PROMOVER A CITAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STJ, AgRg no Ag em REsp n. 575.488/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 01.12.2015 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - AUTOR INTIMADO PESSOALMENTE A DAR ANDAMENTO AO FEITO - INÉRCIA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O prazo prescricional para propositura de Ação de Execução de nota promissória é de 3 anos (art. 70 do Decreto 57.663/66)
...”.
(TJMT, RAC n. 136.706/2016, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.10.2016 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRAZO TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – EXTINÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição, no caso da Nota Promissória, é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra)
, e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC). (...)”
(RAC n.º 0000819-61.1996.8.11.0044, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.10.2022 – destaquei).

À vista disso, sem maiores delongas, não há razão para o inconformismo da apelante quanto ao prazo prescricional para a execução lastreada na nota promissória, motivo pelo qual
rejeito

a preliminar.

Superado esse ponto,
mister
se faz constar que o cerne da questão está em saber se a nota promissória que embasa a execução é proveniente de prestação de serviços advocatícios ou foi emitida de forma fraudulenta.

De proêmio, o contrato social do Colégio Novo Atheneu prevê, em sua cláusula oitava que: “
A sociedade será gerida e administrada pelos sócios NELSON BERNARDES LEÃO E MARIA ALZIRA LEÃO, individualmente e isoladamente
, os quais, ficam investidos na função de gerentes da sociedade dispensados de prestar caução, cabendo-lhes o uso da firma e sua representação ATIVA, PASSIVA, JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL, sendo-lhes entretanto vedado o seu uso ou emprego sob qualquer pretexto ou forma em operações ou negócios estranhos ao objetivo social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor”
. (id. 158365834).

Dito isso,
em que pese a alegação da recorrente de que a execução é fraudulenta, existindo um conluio entre Geraldo Oliveira e seu ex-marido e sócio, Sr. Nelson Leão, entendo, com a devida vênia, que tal afirmação, por si só, não é capaz de afastar a conclusão do julgado, por não ter a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação do reconhecimento da dívida.

Isso porque, ficou suficientemente provado nos autos que o apelado presta serviços advocatícios à empresa “Colégio Novo Atheneu”, desde 31 de maio de 1999, sendo referido contrato de prestação continuada (id. 158367740), com pagamentos mensais. A propósito:

“
Objeto.

Prestação de serviços de assessoria jurídica para a empresa contratante em todas as esferas, ou seja, Justiça Trabalhista, Justiça Federal, Justiça Cível defendendo os interesses jurídicos da contratante.

O contrato abrange também o trabalho jurídico à defesa dos sócios nos autos do IP junto a Policia Federal 381/98 e competente ação penal envolvendo os sócios proprietários, em todas as instâncias e implementando todos os recursos.

Preço

Pelos serviços jurídicos prestados o contratante pagará ao contratado o valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) que serão reajustados pelo INPC a cada 12 meses, a título de pro-labore.

Além do pro-labore, em casos de êxitos nas defesas apresentadas será devido a título de pacto de êxito 10% sobre os valores reduzidos ou não pagos em caso de defesa trabalhista ou defesa fiscal.

Em caso de êxito na defesa a ser feita na possível ação penal oriunda do IP 381/98 e da ação penal 99.3106-9 em trâmite na 3ª Vara Federal será devido o valor de R$ 100.000,00 em caso de êxito na absolvição de alguns do réus denunciados pelo MP.
”

Ademais, é possível extrair dos autos que o apelado logrou comprovar a realização de acordo para pagamento dos valores atrasados e assunção de compromisso para continuar patrocinando a empresa em processos trabalhistas, cíveis e criminais, consoante se observa do documento – id. 158367740 (Termo de Acordo), realizado em 2015, pela empresa executada, representada pelo sócio majoritário, Sr. Nelson Leão, que detinha poderes para tanto, conforme visto no contrato social.

Justamente em decorrência do referido acordo, resultou na emissão da nota promissória, objeto do processo executivo n. 1011742-06.2017.8.11.0041, com vencimento da cártula em 10 de fevereiro de 2016.

Devo ressaltar, inclusive, que no ano de 2022, conforme bem consignou a d. magistrada, o Colégio Novo Atheneu ainda continuava sendo patrocinado pelo apelado perante a Justiça Trabalhista, o que demonstra suficientemente a realização da prestação de serviços ao longo dos anos pelo apelado.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“A embargante alega também que o título executivo é nulo porque não foi juntado contrato de prestação de serviços e que os serviços prestados cuja comprovação foi juntada é de mais de 20 anos atrás, ocorrendo a prescrição.

Ocorre que os embargados juntaram um contrato de prestação de serviços com valor mensal, firmado em 1999, ou seja, de prestação continuada, e um termo de acordo firmado em 2015, pelo qual a empresa executada, representada por seu sócio Nelson Leão, reconheceu a existência de um débito acumulado de R$ 500.000,00 relativo aos honorários mensais inadimplidos e ao êxito em ação penal, assumindo o advogado o compromisso de continuar patrocinando a defesa da empresa nos processos trabalhistas e cíveis até sua finalização.

De tal acordo resultou a nota promissória com vencimento para 10/02/2016, que é o título em execução.

Desta forma, os embargados demonstraram qual é a origem da nota promissória.

Juntaram também peças processuais em que atuaram na defesa da empresa executada desde a contratação em 1999, inclusive na defesa dos interesses da embargante e seu ex-marido em ação penal sentenciada em 2000 a que se refere o acordo acima citado; petições trabalhistas em processo contra a empresa executada, de 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2007.

O mais relevante, contudo, é que no processo perante a Justiça Trabalhista, invocado pela embargada como sendo aquele em que haverá leilão dos imóveis, consta na representação processual do Colégio Novo Atheneu o advogado embargado, o que foi conferido por este juízo no sítio eletrônico do TRT 23ª Região.

Além disso, a própria embargante juntou petição assinada pelo advogado embargado no processo que tramita na 6ª Vara do Trabalho, representando a empresa executada, datada de 09/03/2022, na qual foi juntado o comprovante de pagamento de parcela e pleiteada a suspensão do leilão, ou seja, defende os interesses da empresa executada até os dias atuais.

Portanto, não só comprovou o embargado ter realizado a defesa dos interesses da empresa executada desde que foi contratado em 1999 para prestação de serviços advocatícios mensais, juntando o respectivo contrato, bem como juntou o Termo de Acordo relativo ao débito acumulado da empresa em 2015, que deram origem à nota promissória; além de ter continuado prestando serviços advocatícios ao Colégio Novo Atheneu, exatamente como se comprometeu no acordo
.

Desta forma, as alegações de ausência de origem da nota promissória não comportam acolhimento.

(...)

Portanto, não se vislumbra a suposta nulidade por fraude na emissão da nota promissória, a qual, por si só, constitui título líquido, certo e exigível.
”

(id. 158367774 – grifei e negritei)

Assim, o art. 373, inc. I, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Destarte, diante de tudo o quanto alegado pela recorrente, a ela competia a prova, o que não ocorreu. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1.
Ônus da prova
. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado;
[...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]
” (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Nesse sentido, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTAS PROMISSÓRIAS - PAGAMENTO NÃO COMPROVADO - ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CAUSA - HONORÁRIOS EXCESSIVOS - REDUÇÃO - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE - POSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO DO ART. 85, § 8, DO CPC.

- Aos embargos à execução aplica-se a regra geral do art. 373, I, do CPC, segundo o qual cabe ao autor-embargante provar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu-embargado, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

- A nota promissória constitui título autônomo, portanto, prescinde de prova da "causa debendi" para sua cobrança e a sua desconstituição deve vir acompanhada de substrato contundente e cabal que a justifique, cujo ônus incumbe ao embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC.

(...).
”

(TJMG -

RAC n.º 1.0481.12.008583-4/001, 11ª Câm. Cível, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 20.10.2021 – destaquei).

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, INCISOS I E II, DO NCPC -TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - REQUISITOS - PRESENÇA - DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO - PROVA DA QUITAÇÃO - ÔNUS DO EMBARGANTE - NÃO DESINCUMBÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 2º E 11 DO CPC/15).

É possível, nos embargos à execução, a discussão da causa debendi, se o título de crédito não circulou, cabendo ao devedor trazer aos autos, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/15. Não se desincumbindo, o embargante do aludido ônus, não há que se falar em reforma da sentença que rejeitou os embargos à execução
.

(TJMG -

RAC n.º

1.0183.14.014674-1/002, 13ª Câmara Cível, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, j. 25.02.2021 – destaquei).

Por fim, no tocante à suposta infração ética do advogado apelado por defender interesse do sócio na ação de divórcio contra a apelante, bem como o suposto conflito de interesses com a pessoa jurídica, não torna nulo o título executivo, mormente por se tratarem de pessoas com personalidades jurídica distintas.

A propósito, bem pontuou o d. magistrado:

“
Quanto ao suposto conflito de interesses, com as provas juntadas pelos embargados verifica-se que executam crédito que possuem junto à pessoa jurídica Colégio Atheneu e o advogado Geraldo Carlos de Oliveira defende o sócio Nelson Leão, pessoa física, na ação de divórcio contra a embargante. Assim, por se tratarem de pessoa jurídica e pessoa física, com personalidades jurídicas distintas, não há como se reconhecer conflito de interesses.
” (id. 158367774)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observado o disposto no ar. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023